Tribunal: TJDFT
Processo: 0009541-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
direito processual civil. Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Suspensão por ausência de bens. Inércia do exequente. Resp 1.340.553/rs. Tema 566/stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal diante da inércia da Fazenda por mais de cinco anos após a suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei no 6.830/80, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial.
4. No caso concreto, a suspensão do feito foi deferida em 10/06/2014, com término automático em 10/06/2015, iniciando-se, nesta data, o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em junho de 2020.
5. A alegação de que a paralisação decorreu da digitalização dos autos ou de entraves administrativos não afasta a inércia do exequente, que não demonstrou adoção de medidas eficazes para localização de bens ou impulso processual após o fim da suspensão.
6. Restando configurada a inércia por período superior a cinco anos após o fim da suspensão legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2012 (Tema 566); TJDFT, Acórdão 2072947, 0004600-03.1997.8.07.0001, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025, DJe 11.01.2026.